Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO PREJUDICADO.
1. Para que haja a condenação com base na palavra da vítima é preciso que sua versão seja precisa e esteja em consonância com outras provas dos autos. 1.1. Na hipótese, se trata de delito noticiado cerca de dez anos após os supostos fatos, envolvendo vítima que, à época, possuía tenra idade cuja versão dos atos se mostrou frágil e inconsistente, especialmente quando cotejada com as demais provas dos autos.
2. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa provido e do Ministério Público julgado prejudicado.